Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPP. FURTO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA.
I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é admissível o aditamento da denúncia em qualquer fase do processo, nos termos no art. 569 do CPP, desde que antes da sentença e garantido o exercício da ampla defesa e contraditório.
II - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia relativa aos delitos de falsa identidade e furto, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e os conexos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.